Tribunal: TJES
Processo: 0012300-60.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012300-60.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERIKA DUMER MARIANO e outros (2)

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AFASTADA. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL CONFIGURADO. EXCEÇÃO PREVISTA PELO STF. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. QUESTÃO PREJUDICIAL ACOLHIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.

1.
Inicialmente, o interesse processual é a condição da ação que aflora pela demonstração do binômio necessidade-utilidade, de forma que a tutela jurisdicional é necessária para a parte alcançar o bem da vida pretendido e o provimento postulado é útil para melhorar sua situação jurídica.

2.
No caso
sub examine
, a controvérsia cinge-se em avaliar se o prévio requerimento administrativo de recebimento da indenização do seguro DPVAT é condição de procedibilidade para o ajuizamento da ação de cobrança ou se tal exigência é desnecessária para configurar o interesse de agir.

3.
Dessa forma, o Pretório Excelso estabeleceu a orientação segundo a qual, em ações de cobrança de seguro DPVAT, deve o autor justificar a provocação do Poder Judiciário, demonstrando a existência de pretensão resistida, consistente na prova do prévio requerimento administrativo, sendo desnecessário o esgotamento da instância administrativa.

4.
No mesmo caminho, o Superior Tribunal de Justiça tem deliberado que, nas ações de cobrança do seguro DPVAT, “O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial.” (AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 08/08/2011, STJ).

5
. Ainda em relação à regra de transição, não desconheço que o Supremo Tribunal Federal, no supracitado RE nº 631.240, excepcionou o aludido posicionamento para a hipótese em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, a seguradora contestar o mérito do pedido, o que é considerado suficiente para configurar o interesse de agir, eis que a pretensão do autor foi resistida, sendo necessária a atuação do Poder Judiciário para solucionar a lide. No entanto, seguindo a linha de raciocínio supra, tal exceção somente é aplicável às ações ajuizadas até 03/09/2014, servindo justamente como regra de transição.

6.
Portanto, como o apelado não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar a existência de prévio requerimento administrativo, resta caracterizada a carência da ação pela falta de interesse de agir, impondo-se a reforma da sentença

7.
Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Erika Dumer Mariano e outros
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha-ES (fls. 189/192) que, nos autos da
ação
de cobrança
ajuizada em desfavor da
Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S/A
, julgou improcedente o pedido autoral, deixando de condenar a seguradora demandada ao pagamento de indenização às requerentes.

Aduzem os apelantes em síntese (fls. 194/203) que resta evidente o nexo causal entre o acidente automobilístico e o óbito da vítima, uma vez comprovados com Boletim de Ocorrência, declarações médicas e fotos colacionadas nos autos, de forma que merecem os requeridos o valor indenizatório cheio do Seguro DPVAT.

Contrarrazões às fls. 205/212, pugnando pelo desprovimento do feito, uma vez acertada a sentença de piso ao não reconhecer o nexo de causalidade diante da insuficiência de provas. Alega ainda a falta de interesse de agir por não terem os requeridos postulado, previamente, indenização na esfera administrativa.

Inicialmente, ressalto que o interesse processual é a condição da ação que aflora pela demonstração do binômio necessidade-utilidade, de forma que a tutela jurisdicional é necessária para a parte alcançar o bem da vida pretendido e o provimento postulado é útil para melhorar sua situação jurídica.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“
O interesse de agir é identificado pela análise do binômio necessidade-utilidade. Assim, a aludida condição da ação se faz presente quando a tutela jurisdicional se mostrar necessária à obtenção do bem da vida pretendido e o provimento postulado for efetivamente útil ao demandante, proporcionando-lhe melhora em sua situação jurídica. Precedentes desta Corte.”
(REsp 1584614/CE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2018, DJe 07/11/2018, STJ).

No caso
sub examine
, impõe-se avaliar se o prévio requerimento administrativo de recebimento da indenização do seguro DPVAT é condição de procedibilidade para o ajuizamento da ação de cobrança ou se tal exigência é desnecessária para configurar o interesse de agir.

A respeito da matéria, o Supremo Tribunal Federal estendeu para os casos de cobrança do seguro DPVAT a tese firmada, em sede de repercussão geral, acerca da impossibilidade do ajuizamento da demanda que objetiva o recebimento de benefício previdenciário sem o prévio requerimento administrativo
1
, conforme se observa dos julgamentos dos Recursos Extraordinários nº 839.314/MA, nº 824.712/MA e nº 839.353/MA, senão vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 631.240-RG.
1. O estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no art. 5.º, XXXV, da Constituição Federal, conforme firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso. 2. A ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado só se caracteriza após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias administrativas.
3. (...).” (STF, RE 839.314, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 10/10/2014, publicado em 16/10/2014).

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. DPVAT. (...). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 5º XXXV. INOCORRÊNCIA, REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. (...)
1. Ausente o pedido administrativo prévio perante a seguradora, não já que se falar em pretensão resistida a justificar a propositura da presente demanda, inexistindo, assim, interesse de se ingressar com a demanda em juízo. 2. É diferente o direito inafastável do acesso ao judiciário e o direito de petição. 3. Para que exista o direito processual de ação, devem estar presentes as condições da ação, sem os quais não se justifica o integral desenvolvimento da atividade jurisdicional. 4. Não existe a necessidade do esgotamento das vias administrativas, mas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que deve existir a tentativa de fazê-lo, a ponte de gerar a pretensão resistida e configurar a necessidade, de intervenção do Poder Judiciário.
(...)” (STF, RE 824.704, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 29/09/2014, publicado em 02/10/2014).

Dessa forma, o Pretório Excelso estabeleceu a orientação segundo a qual, em ações de cobrança de seguro DPVAT, deve o autor justificar a provocação do Poder Judiciário, demonstrando a existência de pretensão resistida, consistente na prova do prévio requerimento administrativo, sendo desnecessário o esgotamento da instância administrativa.

No mesmo caminho, o Superior Tribunal de Justiça tem deliberado que, nas ações de cobrança do seguro DPVAT,
“O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial.”
(AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 08/08/2011, STJ).

Vale enfatizar que, ao contrário do exposto pelo apelante, o estatuto constitucional do princípio da inafastabilidade de jurisdição (art. 5º, inciso XXXV, da CF/88) é compatível com o estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação, visto que, para se caracterizar a presença do interesse de agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. Como o pagamento da indenização do seguro DPVAT depende de requerimento do interessado, eis que não há atuação de ofício da seguradora, não se caracteriza ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento ou pagamento a menor, de modo que o interesse de agir somente surge nesta ocasião, a qual não se confunde com a necessidade do exaurimento das vias administrativas.

Além disso, também é importante destacar que, diante da oscilação jurisprudencial acerca da matéria, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu uma regra de transição, segundo a qual os efeitos das suas decisões relacionadas às ações de seguro DPVAT devem ser aplicados a partir da data do julgamento do Recurso Extraordinário nº 839.314/MA, que tratou do interesse de agir nas referidas demandas, o qual se deu em 10/11/2014. Na hipótese, constata-se que a presente ação foi ajuizada em 2018, data na qual já se fazia necessário observar o posicionamento a respeito da imprescindibilidade do prévio requerimento administrativo para a propositura da ação de cobrança do seguro DPVAT.

Ainda em relação à regra de transição, não desconheço que o Supremo Tribunal Federal, no supracitado RE nº 631.240, excepcionou o aludido posicionamento para a hipótese em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, a seguradora contestar o mérito do pedido, o que é considerado suficiente para configurar o interesse de agir, eis que a pretensão do autor foi resistida, sendo necessária a atuação do Poder Judiciário para solucionar a lide. No entanto, seguindo a linha de raciocínio supra, tal exceção somente é aplicável às ações ajuizadas até 03/09/2014, servindo justamente como regra de transição.

Portanto, como o apelado não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar a existência de prévio requerimento administrativo, resta caracterizada a carência da ação pela falta de interesse de agir, impondo-se a reforma incólume da sentença, a fim de torná-la harmônica com o posicionamento sedimentado desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. PROCESSO EXTINTO. PROVA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTE DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. O interesse processual deve estar configurado na necessidade da parte de vir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, além disso, na utilidade do ponto de vista prático do pleito elaborado.
II. Por ocasião do julgamento dos Recursos Extraordinários nº 839.314 e 824.704, o Egrégio Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que, em ações de cobrança do seguro DPVAT, deve o autor justificar a provocação do Poder Judiciário, demonstrando a existência de pretensão resistida, esta consubstanciada na prova do prévio requerimento administrativo. III. O posicionamento supra deve ser aplicado à hipótese vertente, em razão do entendimento do Supremo Tribunal Federal referente à aplicação analógica às demandas de seguro obrigatório DPVAT, da modulação de efeitos determinada nas ações previdenciárias, de acordo com decisão nos autos do REsp nº 631.240. IV. Os efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal relacionadas às ações de seguro DPVAT devem ser aplicados a partir da data do julgamento do RE nº 839.314/MA, que tratou do interesse de agir nas referidas demandas, o qual se deu em 10/11/2014. V. In casu, a presente ação foi ajuizada em 26/04/2017 (fl. 10), data na qual já se fazia necessário o prévio requerimento administrativo. VI. Ausente a comprovação do prévio requerimento administrativo, resta configurada a carência da ação ante a falta de interesse de agir, impondo-se, portanto, a extinção da demanda sem apreciação do mérito. VII. Sentença mantida. Demanda extinta.
VIII. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Apelação 011170060807, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/11/2018).

“APELAÇÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL AÇÃO INDENIZATÓRIA SEGURO DPVAT INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRAÇÃO CONDIÇÃO DE ACESSO AO JUDICIÁRIO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal pacificou que a falta de prévio requerimento administrativo perante a seguradora obsta o prosseguimento da ação indenizatória em que se discute o pagamento de DPVAT, porquanto inexistente o interesse de agir. 2. A presente ação foi ajuizada no dia 09 de março de 2017 e não foi contestada pela parte requerida/apelada, que tão somente veio a integrar a lide após a interposição do recurso de apelação, logo, a situação fática ora analisada não se amolda às exceções estipuladas pelo STF no RE 631.240/MG. Precedentes.
3. Embora intimados para comprovar a prévia postulação administrativa, os apelantes apenas argumentaram que inexistira o requisito em questão para o ajuizamento da ação, portanto, não há que se falar em reforma da r. sentença terminativa. 3. Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Apelação 011170032871, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/10/2018).

“[...]
1. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido à repercussão geral, firmou o entendimento de que, para a configuração do interesse de agir do autor, deve ser formulado prévio requerimento administrativo de pagamento de indenização pelo Seguro DPVAT (RE 631240). 2. Nesse sentido, definiu expressamente algumas regras de transição, entre as quais estabelece que para as ações ajuizadas até 03/09/2014 deve-se considerar a caracterização do interesse de agir do postulante quando houver contestação de mérito por parte da seguradora. 3. No caso em apreço, a presente ação foi ajuizada em 18/11/2016 e a contestação do requerido foi apresentada em 25/04/2017, portanto, após a data limite para aplicação da regra de transição e, consequentemente, com a prevalência do entendimento que legitima o prévio requerimento administrativo para a cobrança judicial do valor do Seguro DPVAT. 4. Com efeito, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, para as ações ajuizadas após 03/09/2014, prevalece a necessidade de prévio requerimento administrativo para configuração do interesse de agir nas ações que pleiteiam o pagamento do valor do Seguro DPVAT.
5. Recurso improvido.” (TJES, Apelação 011160173883, Relator: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2018).

Foi este o entendimento adotado por esta c. Câmara Cível em julgado recente, de minha relatoria, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. DPVAT. AUSÊNCIA DE INTERESSE. AFASTADA. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL CONFIGURADO. EXCEÇÃO PREVISTA PELO STF. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. No caso sub examine, a controvérsia cinge-se em avaliar se o prévio requerimento administrativo de recebimento da indenização do seguro DPVAT é condição de procedibilidade para o ajuizamento da ação de cobrança ou se tal exigência é desnecessária para configurar o interesse de agir. 3. Dessa forma, o Pretório Excelso estabeleceu a orientação segundo a qual, em ações de cobrança de seguro DPVAT, deve o autor justificar a provocação do Poder Judiciário, demonstrando a existência de pretensão resistida, consistente na prova do prévio requerimento administrativo, sendo desnecessário o esgotamento da instância administrativa. (...) 5. Ainda em relação à regra de transição, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, no supracitado RE nº 631.240, excepcionou o aludido posicionamento para a hipótese em que, mesmo inexistindo requerimento administrativo, a seguradora contestar o mérito do pedido, o que é considerado suficiente para configurar o interesse de agir, eis que a pretensão do autor foi resistida, sendo necessária a atuação do Poder Judiciário para solucionar a lide. No entanto, seguindo a linha de raciocínio supra,
tal exceção somente é aplicável às ações ajuizadas até 03/09/2014
, servindo justamente como regra de transição. 6. Portanto,
como o apelado não se desincumbiu de seu ônus processual de comprovar a existência de prévio requerimento administrativo, resta caracterizada a carência da ação pela falta de interesse de agir
, impondo-se a reforma incólume da sentença 7. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Apelação 0003367-48.2019.8.08.0008, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2023)

Ante o exposto, suscito,
de ofício
, questão prejudicial ao mérito recursal, a fim de reconhecer a falta de interesse de agir e, consequentemente,
extinguir o feito sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15. Por conseguinte, tem-se por
prejudicado
o recurso de apelação cível.

É como voto.

1
RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - STF.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

Acompanho o voto proferido pelo(a) eminente Relator(a).